Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSTRUTORA. CAUSALIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento objetivando o levantamento de hipoteca incidente sobre imóvel, acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Como consequência, os réus foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, solidariamente.
2. A hipoteca decorre de compromisso contratual entre os requeridos (construtora e instituição financeira), sem qualquer relação direta com a autora. São duas relações jurídicas distintas, uma decorrente do contrato de compra e venda entre a parte autora e a construtora, e outra derivada de um contrato de empréstimo firmado entre a referida construtora e o agente financeiro. No entanto, à luz da causalidade ou da sucumbência, é certo que a máquina judiciária foi exigida e impulsionada, quando era possível sorte distinta, restando necessária a distribuição do ônus sucumbencial entre os réus.
3. O fato de serem os demandados litisconsortes passivos, por si só, não conduz à solidariedade quanto à obrigação de pagar. A condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais é questão eminentemente processual, acessória à relação jurídica material, e deriva dos argumentos de cada parte no exame do caso concreto, estando desvinculada, em regra, do debate principal. Por conseguinte, deve a sentença ser reformada, para estabelecer a distribuição do ônus sucumbencial igualmente entre as partes.
4. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação por equidade.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.